Tribunal: TJBA
Processo: 8033823-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033823-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: NEYDE BASTOS PAIVA Advogado(s):MARIA ZELIA LIMA CAVALCANTE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios fixado desde o desembolso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição por não acolher a tese de que o termo inicial dos juros moratórios, por ser matéria de ordem pública, poderia ser revisto a qualquer tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o termo inicial dos juros moratórios, assentando a incidência desde o desembolso, em conformidade com o comando do título judicial, sendo inviável sua alteração na fase executiva (CPC, art. 509, § 4.º). 5. A modificação do critério de juros fixado na sentença, sem recurso da parte interessada, implicaria reformatio in pejus, conforme orientação do STJ. 6. Inexistindo erro material ou inexatidão aritmética aptos a justificar correção (CPC, art. 494, inc. I), a insurgência revela pretensão infringente e finalidade protelatória, autorizando a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2.º). Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 509, § 4.º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1987414/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8033823-37.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e Embargada NEYDE BASTOS PAIVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23